Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-03.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária (anulatória débito fiscal) – IPTU - Pretensão ao reconhecimento de imunidade/isenção do débito, relativo ao IPTU do(s) exercício(s) de 2009, 2016 e 2017 – Restrição Ambiental (Área de Preservação Permanente) - Autor que, anteriormente, ajuizou outra ação anulatória (Processo no 0002372-66.2015.8.26.0075), tendo as mesmas partes e causa de pedir, relativo ao IPTU de 2010

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária (anulatória débito fiscal) – IPTU - Pretensão ao reconhecimento de imunidade/isenção do débito, relativo ao IPTU do(s) exercício(s) de 2009, 2016 e 2017 – Restrição Ambiental (Área de Preservação Permanente) - Autor que, anteriormente, ajuizou outra ação anulatória (Processo no 0002372-66.2015.8.26.0075), tendo as mesmas partes e causa de pedir, relativo ao IPTU de 2010 e 2011, sendo julgado improcedente em 1o grau e, posteriormente, tal decisão foi reformada pela E. 15a Câmara de Direito Público do TJ/SP - Na oportunidade foi analisada questão subjacente destes autos e o autor, agora, postula pelo reconhecimento de imunidade/isenção do respectivo débito fiscal, tendo em vista que o réu promoveu outro(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s) exercício(s) de 2009, 2016 e 2017 - Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, sendo determinada a remessa para a Egrégia 15o Câmara de Direito Público.